Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO À DECISÃO NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. ÍNDICE DE CORREÇÃO. BANCO DO BRASIL. TERMO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO TJDFT. LEI FEDERAL No 9.289/96. PREVISÃO DE ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera discordância do Apelante quanto à conclusão a que chegou o julgador, à valoração atribuída pelo magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com ausência de prestação jurisdicional, mormente considerando que a r. sentença restou devidamente fundamentada quanto às razões que motivaram a convicção do d. Juízo de origem, obedecendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da CR/88.
2. Em homenagem ao princípio do contraditório, os arts. 9o e 10 do CPC/15 obstaram a prolação de qualquer decisão capaz de surpreender as partes, ou seja, impediram a aplicação de fundamentação jurídica alheia ao debate desenvolvido no processo.
3. A aplicação do referido princípio não exige que o julgador informe previamente às partes os dispositivos legais que pretende aplicar para a solução da lide. Na hipótese em apreço, também não se verifica a ocorrência de prejuízo à parte, tendo em vista a interposição do recurso de Apelação e a intimação para manifestação sobre possível ofensa ao princípio da dialeticidade, o que possibilita a reapreciação do tema da atualização do depósito judicial por este Tribunal.
4. No entender do Recorrente, sobre os valores depositados em juízo deveriam incidir os mesmos critérios de atualização monetária e de juros remuneratórios da condenação, motivo pelo qual apresentou os cálculos de acordo com a planilha disponibilizada por este Tribunal (INPC + juros simples de 1% a.m.).
5. Nos termos do art. 1.058 do CPC/15, todas as vezes em que houver recolhimento de importância em dinheiro, essa será depositada em nome da parte ou do interessado, em conta especial movimentada por ordem do juiz, nos termos do art. 840, inciso I, do mesmo diploma.
6. Neste eg. Tribunal, o Banco do Brasil é uma das instituições financeiras oficiais aptas a receber depósitos judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, juntamente com o Banco de Brasília – BRB.
7. A Lei Federal no 9.289/96, no art. 11, § 1o, dispõe que “Os depósitos efetuados em dinheiro observarão as mesmas regras das cadernetas de poupança, no que se refere à remuneração básica e ao prazo.”.
8. A instituição financeira não agiu erroneamente, mas apenas deu fiel cumprimento às determinações legais que dispõem sobre os índices de atualização dos valores depositados judicialmente.
9. O Apelante não logrou êxito em demonstrar de que modo os cálculos realizados pela instituição financeira estariam equivocados, tampouco apresentou justificativa plausível e suficiente para afastar os índices oficiais de correção que devem incidir sobre o depósito judicial objeto do levantamento.
10. O Termo de Credenciamento do Banco do Brasil em relação ao depósito realizado anteriormente deve ser observado na hipótese nos autos, motivo pelo qual não está caracterizada inadequação do percentual utilizado. Como visto, não se trata de nova disciplina de atualização de valores, mas, sim, de credenciamento de instituição oficial para administração dos depósitos judiciais, tendo por parâmetro as determinações legais já existentes.
11. Inexiste nos autos demonstração de que a instituição financeira tenha se recusado ou demorado, injustificadamente, a disponibilizar integralmente o valor depositado, não havendo falar em incidência de novos encargos e atualizações.
12. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.